Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-48.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000530-48.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON -
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – OFERTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NECESSIDADE DE
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO – EXEGESE DO INCISO II, DO ART. 151, DO CTN E SÚMULA 112, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Concremax Concreto e Engenharia e Saneamento Ltda.
, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, movida em face de
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, que objetivava suspender os efeitos do procedimento administrativo no 0111-024.488-7 - Procon Estadual -, que lhe aplicou penalidade de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como a suspensão da CDA no 20161451 e, consequentemente, o protesto.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Procon desconsiderou as justificativas apresentadas na defesa, principalmente quanto a sua ilegitimidade passiva em responder indagações de cobranças de encargos de contrato de financiamento imobiliário firmado entre a consumidora e a Caixa Econômica Federal.

Defende que a multa foi aplicada sob o argumento de que não havia sido justificada a sua ausência em audiência designada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, não sendo observado pelo agente público que a defesa já havia sido apresentada anteriormente.

Assevera que não houve infração por ela praticada, bem como que há nulidade insanável na decisão administrativa que manteve a multa, emitindo DAR no valor de R$ 16.548,90 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), que posteriormente foi atualizado pela Procuradoria Geral do Estado, através de Certidão de Dívida Ativa levada a protesto.

Afirma que prestou caução idônea e com valor suficiente para garantir o pagamento e, assim suspender a exigibilidade multa e apontamento do protesto.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja cassada a decisão que indeferiu a sustação dos efeitos do protesto e inexigibilidade do crédito.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 102040.

Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, foi informado a
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Concremax Concreto e Engenharia e Saneamento Ltda.
, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, movida em face de
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, que objetivava suspender os efeitos do procedimento administrativo no 0111-024.488-7 - Procon Estadual -, que lhe aplicou penalidade de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como a suspensão da CDA no 20161451 e, consequentemente, o protesto.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Constata-se da documentação acostada aos autos que a agravante foi devidamente notificada da audiência designada pelo Procon, bem como cientificada da possibilidade de aplicação de multa em caso de seu não comparecimento (páginas 82; 109-111).

A propósito, em situação semelhante já decidiu este Sodalício,
in

verbis
:

“[...] O não comparecimento à audiência para prestar esclarecimento acerca de reclamação autoriza a imposição de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” (Ap 53874/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)”.

In casu,
verifica-se a legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, n
ão vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Outrossim, é certo e incontroverso que ao
Poder Judiciário compete tão somente aferir se o ato administrativo está de acordo com a lei, a Constituição Federal e os princípios gerais do Direito, sendo-lhe defeso adentrar e/ou interferir no mérito administrativo.

Neste sentido, oportuno destacar:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade
. (N.U 1003463-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)”. (destaquei)

Quanto à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, de acordo com o art. 151 do CTN e Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça, somente, é possível caso realizado, pela parte devedora, o depósito integral, em espécie, do montante devido ao Fisco Estadual.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...] II - o depósito do seu montante integral;

[...]”.

“Súmula n.o 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Não há como se negar vigência ao entendimento do STJ que, em recente decisão, assim se pronunciou:

“
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”.

No mesmo sentido e, não menos importante, é o entendimento que se firmou neste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. ART. 151, II, CTN C/C SÚMULA No 112/STJ. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO MONTANTE DA DÍVIDA. CRÉDITO NÃO GARANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Ausente um requisito necessário da lei processual para a concessão da tutela antecipada, não se sustenta a medida pretendida.
O art. 151, II, CTN c/c Súmula no 112/STJ, admitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no caso de depósito integral e em dinheiro do valor do débito
”. (TJMT – RAI 1000293-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)”.

Como já destacado, vale repisar que
não obstante a disposição do inciso V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do montante combatido, o que não ocorre no caso dos autos, já que inexiste comprovação apta à ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo praticado pelo Agravado.

Assim, a exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, sendo certo que, via de regra, para que isto ocorra, o Código Tributário Nacional exige que o contribuinte efetue em Juízo o depósito integral do débito em litígio.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020